Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE. ATOS CONSTRITIVOS. JUIZO FAZENDÁRIO. SUBMISSÃO AO JUÍZO FALIMENTAR. COOPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Em regra, nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido da recuperação judicial. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Os créditos fazendários, independentemente de sua natureza, não se submetem ao concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento, estabelecido eventual concurso de preferência somente entre pessoas jurídicas de direito público. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Incumbe ao juízo da execução fiscal determinar a realização de atos constritivos com o objetivo de satisfazer o crédito fazendário, os quais devem ser comunicados ao juízo da recuperação judicial para fins de eventual suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, nos termos dos artigos 6o e 7o-B da Lei no 11.101/2005.
5. Recurso conhecido e desprovido.